Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723778-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES DE SANTANA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação inibitória, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado no sentido de que “a parte ré se abstenha de publicar, em qualquer meio de comunicação sob sua responsabilidade editorial, o nome, cargo, imagem ou quaisquer dados identificadores do autor, direta ou indiretamente, em matéria jornalística relativa à temática de cunho sexual nas instituições federais de ensino” (ID 238741885 – processo no 0729860-59.2025.8.07.0001). A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: “(...) Em primeiro lugar verifico que os documentos anexados à petição inicial não contêm informações completas a respeito do trancamento da ação penal instaurada contra o autor, tampouco acerca do processo administrativo disciplinar. A propósito, o texto da decisão proferida no habeas corpus de n. 5011881-51.2024.4.02.0000/RJ encontra-se quase integralmente hachurado; portanto, seu conteúdo é ininteligível e, como meio de prova, imprestável. Em segundo lugar, as esferas cível, penal e administrativa são autônomas e independentes entre si, na forma da lei, não se podendo confundir trancamento de ação penal e sentença absolutória. No caso dos autos tome-se, por exemplo, a mensagem enviada por Manuel Marçal ao autor, por meio eletrônico (e-mail), na qual, após se identificar, o remetente solicitou que o destinatário se manifestasse sobre a suspensão com a qual foi punido no processo administrativo disciplinar (PAD) n. 23322000724202078. O próprio autor afirmou, na causa de pedir, que de fato lhe foi aplicada pena disciplinar de suspensão por 30 dias, em conformidade com a Portaria n. 10/2022-REIT/IFFLU, de 05.01.2022, copiada no ID: 238744498, p. 4. Não obstante o alegado ajuizamento de ação cível visando à anulação da sanção disciplinar aplicada ao autor, exsurge dos autos que o referido ato administrativo ainda se encontra surtindo efeito. Nessa ordem de ideias, verifico que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à sobreposição do interesse do autor, mediante ponderação dos interesses das partes envolvidas, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente e precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados por paradigmas: (...)” (ID 238854599 – processo de origem). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que é professor vinculado ao Instituto Federal Fluminense e que lhe foi imputada, por um coletivo estudantil, a suposta prática de assédio sexual, com consequente abertura de PAD, inquérito policial e ação penal em seu desfavor. Narra que a acusação não resistiu à análise do Poder Judiciário, pois a 2a Turma Especializada do TRF2 acolheu o habeas corpus por ele impetrado para reconhecer a atipicidade de sua conduta e determinar o trancamento da ação penal, estando em trâmite apenas o PAD, em caráter sigiloso. Afirma que passou a ser procurado por jornalistas vinculados ao portal de notícias réu que tiveram acesso ao referido PAD e que anunciaram a intenção de incluir seu nome em reportagem sobre supostos casos de assédio sexual em instituições federais de ensino. Aduz que o PAD tramita sob sigilo, o que veda tanto o acesso dos jornalistas ao seu inteiro teor quanto a divulgação do conteúdo nele apurado, além de destacar que os vícios existentes no PAD são alvo de nova ação judicial para reconhecimento de sua nulidade. Destaca a inexistência de veracidade material da informação, pois foi reconhecida a atipicidade de sua conduta pelo Poder Judiciário, bem como a ausência de interesse público qualificado que justifique sua identificação em eventual matéria jornalística. Ressalta que a tentativa de exposição jornalística representa revitimização com potencial de destruição de sua reputação e trajetória profissional, o que justifica a preponderância da proteção de seus direitos da personalidade sem configurar censura prévia. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente “determinada a abstenção da parte adversa de veicular, direta ou indiretamente, o nome, cargo, função, vínculo institucional ou qualquer outro dado que permita a identificação do agravante na reportagem em questão, assegurando-se o seu anonimato até o julgamento final deste recurso”, com posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72864296). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, de acordo com o art. 5o, incisos V, IX e X, da Constituição da República: “Art. 5o - (...): V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” Além disso, em seu art. 220, §§ 1o e 2o, dispõe que: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.” A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos. Nesse contexto, em caso de eventual falha ou insuficiência na apuração dos acontecimentos que porventura resultarem em notícia falaciosa ou inverídica, com repercussão negativa na vida de terceiros, o ordenamento jurídico assegura ao ofendido o direito de resposta e a indenização pelos danos causados. Em análise perfunctória, os documentos de ID 72862964 e 72862965 referentes ao trancamento da ação penal não se encontram em seu inteiro teor, assim como o PAD de ID 72862976, de onde se consegue extrair apenas que foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão por 30 dias em desfavor do agravante (ID 72862976 – pág. 10). A análise acerca do trancamento da ação penal, da regularidade de acesso dos jornalistas ao PAD, da independência entre as instâncias cível, criminal e administrativa e dos limites da liberdade de imprensa demanda efetiva dilação probatória, o que não pode ser verificado de forma adequada em cognição sumária. Os prints das conversas com os jornalistas (ID’s 72862966 e 72862970) destacam, também, que o réu buscou ouvir a versão do autor e teve acesso à documentação apresentada no processo, a exemplo do acórdão do habeas corpus que determinou o trancamento da ação penal, o que denota exercício da atividade jornalística aprioristicamente prudente por parte do réu e que diminui o risco de divulgação inverídica ou falaciosa no caso de eventual divulgação de matéria. A própria notificação extrajudicial enviada pela advogada do agravante ao réu (ID 72862971) também apresentou as peculiaridades que envolvem seu cliente, o que pode ser levado em consideração pela equipe jornalística. A vedação prévia de divulgação de matéria jornalística, nessas circunstâncias, configura grave risco de incorrer o Poder Judiciário em inadequada censura. A regra do sistema jurídico pátrio, que assegura ao ofendido o direito de resposta e a indenização por eventuais danos causados, parece, ao menos neste momento processual, a medida mais adequada para conciliar a ponderação entre a liberdade de imprensa e a garantia dos direitos fundamentais do agravante. Assim, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)